Tribunal: TJDFT
Processo: 0715934-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. IMPORTAÇÃO POR ENCOMENDA. VÍCIO OCULTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM AFASTADA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. NÃO APLICAÇÃO. REVENDA. ENTREGA DE AERONAVE INABILITADA PARA VOO. PEÇA VICIADA SUBSTITUÍDA PELA FABRICANTE. DESPESAS PARA A IMPORTAÇÃO DA PEÇA. RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA (IMPORTADORA). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do CPC, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo, por decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. O depoimento pessoal do representante legal da pessoa jurídica autora, ora apelada, não é necessário ao esclarecimento das matérias controvertidas, se os fatos, datas e procedimentos afetos à importação por encomenda do helicóptero objeto dos autos podem ser devidamente analisados mediante o cotejo da ampla documentação existente. Assim, verificada a inutilidade da prova vindicada pela ré, ora apelante, para desate da controvérsia, bem como a adequada fundamentação do decisum vergastado, não há se falar em nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.

2. Se as litigantes celebraram Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Mercadorias por Encomenda e Outras Avenças, referente à importação e revenda do helicóptero modelo Bell 505, n. de série 65185, ano 2019, fabricada por Bell Helicopter (ID 28750842), tendo a revendedora assumido a obrigação de montar a aeronave no Brasil e entregá-la à compradora apta para voo, emerge a legitimidade passiva para a ação de ressarcimento sob a alegação de vício do produto. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

3. A aquisição de helicóptero por pessoa jurídica que tenha por objeto social a construção pesada – barragens, estradas, terraplanagem – é destinada a fomentar, direta ou indiretamente, a atividade empresarial, motivo pelo qual não se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre a contratante (sociedade empresarial) e a contratada (importadora), haja vista não se enquadrarem nos conceitos de consumidor e fornecedor, à luz dos arts. 2o e 3o do CDC. Ademais, a pessoa jurídica contratante não demonstrou a existência de elementos que permitam aferir a sua vulnerabilidade in concreto. Consequentemente, aplicam-se ao caso as disposições do Código Civil.

4. Adquirido o helicóptero, antes mesmo de alçar seu primeiro voo (IDs 28750842 e 28750861), após entrega do bem à adquirente (apelada) foi identificado vício no sistema ADARHS – Attitude and Heading Reference System. O defeito foi detectado no primeiro uso da aeronave, a qual sequer decolou. Acionada a fabricante foi substituída a peça defeituosa, mas não arcou com os custos de importação (remessa da peça ao Brasil).

5. Do próprio relato da importadora/apelante, inclusive porque em consonância com as cláusulas avençadas, emerge sua responsabilidade contratual, pois assume a incumbência de entregar o bem em perfeitas condições de uso, especialmente no atinente à sua montagem e seu funcionamento. Mais, a própria apelante diz ter entregue o helicóptero em impecável estado, o que efetivamente não ocorreu, pois sequer foi possível a adquirente (apelada) realizar o primeiro voo, antes da substituição da peça defeituosa. Portanto, induvidosa a existência de ilícito contratual, consistente no inadimplemento da obrigação assumida pelo negócio jurídico.

6. Se induvidosos o ilícito contratual e o dano experimentado pela adquirente/apelada, deve a apelante ressarcir o valor vindicado na petição inicial, correspondente aos custos de importação da peça substituída pela fabricante.

7. Em complemento, conforme preceitua o art. 441 do Código Civil, constitui elemento natural da obrigação decorrente dos contratos comutativos o dever de garantir a integridade e a adequação do objeto da prestação do negócio jurídico, segundo a função a que se destina (Acórdão: 1374001, 07092281020198070005, Relator: ALVARO CIARLINI, Órgão Julgador: 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/09/2021, Publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.